Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703388-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: CLAUDINE ILANA ATUCHA DE ANDRADE ARAUJO E SILVA D E S P A C H O No ID 71314577 a agravada CLAUDINE ILANA ATUCHA ANDRADE ARAÚJO E SILVA, informa que teria apresentado petição com acordo perante o d. Juízo a quo. Nada a prover. Verifica-se que se exauriu a jurisdição desta relatoria, uma vez que julgado o mérito do agravo de instrumento (Acórdão n. 1989443 – ID 71198500). Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator